Tribunal: TJDFT
Processo: 0714132-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714132-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE LEAL ALVES DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSUE LEAL ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial movida por ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA, em razão do julgamento de improcedência, por intempestividade, dos embargos à execução opostos pelo agravante. Alega o recorrente, em síntese, que opôs embargos à execução, que foram recebidos com efeito suspensivo, mas que restaram julgados improcedentes, de forma equivocada, pois o Juízo de origem teria sido levado à erro em face da arguição de intempestividade suscitada pelo agravado. Aduz que interpôs recurso de apelação tempestivo em face da sentença extintiva dos embargos do devedor, mas ainda assim, foi proferida a decisão ora agravada, no bojo do processo de execução, determinando que a secretaria certificasse o trânsito em julgado da sentença dos embargos, além de ordenar o restabelecimento da marcha processual da execução. Defende ser equivocada a decisão agravada ao determinar a certificação do trânsito em julgado nos embargos à execução, em violação aos arts. 5o, LIV e LV, XXXV e 93, IX, da CF, pois o fenômeno processual não restou operado, já que houve a interposição tempestiva de recurso de apelação. Sustenta que “...a sentença proferida nos embargos à execução não transitou em julgado, não sendo possível o prosseguimento da execução de título extrajudicial, mesmo porque existe a determinação dos efeitos suspensivos aos embargos à execução, que também foi objeto da Apelação, requerendo o agravante assim, que não tenham prosseguimento os atos executórios dispostos no ID 149402857 , assim como, não seja certificado o trânsito em julgado da sentença sobre os embargos à execução e seja reconhecido e sejam aplicados os efeitos suspensivos concedidos pelo r. Juízo.” Com esses argumentos, requer “...seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para determinar a nulidade ou sustação de efeitos da decisão proferida no Processo n. 0709414- 56.2021.8.07.0007, ID 149402857, até que a sentença referente aos embargos à execução e a decisão sobre a concessão dos efeitos suspensivos, (Processo n. 702543-73.2022.8.07.0007) tenham transitado em julgado.” Preparo regular no ID 45758205. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, diante da probabilidade de provimento do recurso. Ressalto, inicialmente, que não se verifica relevância na impugnação à determinação contida na decisão agravada, no sentido de que a secretaria do Juízo de origem certificasse o trânsito em jugado da sentença extintiva dos embargos, por termo escrito no processo de execução. A arguição se revela impertinente, pois, a despeito da forma em que redigida a decisão recorrida, é bastante óbvio e já foi esclarecido em sede de embargos de declaração, que a determinação não visava a certificação de trânsito em julgado inexistente, mas sim que a secretaria certificasse se houve ou não o trânsito em julgado nos embargos do devedor, de forma a instruir corretamente o processo de execução. Quanto à impugnação à determinação de prosseguimento do processo de execução, verifica-se provável o provimento do recurso, Verifica-se ser relevante a impugnação apresentada pelo agravante em face da determinação de prosseguimento do processo de execução, pois a decisão agravada está em desacordo decisão proferida por este segundo grau de jurisdição, que reestabeleceu o feito suspensivo aos embargos à execução, em sede de apelação. Compulsando os autos, constata-se que havia sido concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando a probabilidade de acolhimento da pretensão defensiva, conforme decisão exarada pelo Juízo de origem em 5 de abril de 2022 (ID 45761067 - Pág. 69) Contudo, os embargos à execução restaram extintivos, por intempestividade, em sentença desafiada no recurso de apelação de ID 45761069 - Pág. 22, sob alegação de que, ao declarar a intempestividade dos embargos à execução, o Juízo de origem não levou em conta a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, de acordo com o preconizado pelo art. 220 do CPC. A referida apelação, em regra, não é dotada de efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 1.012, § 1o, III, do CPC, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; Contudo, verifica-se que foi concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, por decisão prolatada por esta Relatoria nos autos dos Embargos à Execução no 0702543-73.2022.8.07.0007, confira-se: “...Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, para a concessão da medida é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois provável o provimento do recurso e o prosseguimento da ação na origem é passível de risco de dano grave e de difícil reparação à recorrente à própria efetividade do processo, em caso de eventual reforma da sentença. Com efeito, abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito do recurso, que será apreciado de forma detida e oportunamente pelo órgão colegiado, o que se apura nessa análise preliminar é que a sentença não apresentou a melhor resolução para o litígio posto à apreciação jurisdicional. Em análise persecutória nos autos, sem ainda adentrar no mérito recursal, verifico que existe verossimilhança na alegação de tempestividade dos embargos à execução, pois ao que tudo indica, o Juízo a quo, de fato, não observou na contagem do prazo para aferição da tempestividade da ação o disposto no art. 220 do CPC, sendo provável, dessa maneira, a reforma de sentença, o que na prática retornariam os autos para julgamento do mérito dos embargos à execução que, na origem, fora deferido o efeito suspensivo à execução, antes de ser acolhida a alegação de intempestividade. Nesse contexto, para resguardar o status quo ante da ação, diante da probabilidade de provimento do recurso, justifica-se a concessão da pretensão liminar vindicada, pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Ademais, no caso vertente, verifico o perigo na demora e o risco de dano grave ou de difícil reparação, em vista a eventual constrição no feito executivo, antes do julgamento deste recuso de apelação, de modo a autorizar o pedido de efeito suspensivo postulado. Diante do exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fulcro no art. 1.012, § 4o, do CPC, suspendendo a eficácia da sentença recorrida e o processamento da execução no Juízo de origem, até julgamento do mérito da apelação pelo Órgão Colegiado...” (g.n.) Assim, havendo concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos embargos do devedor, com ordem superior expressa de sobrestamento da execução, mostra-se inviável que o Juízo de origem dê prosseguimento ao processo executivo, sob o fundamento de que os embargos foram rejeitados por intempestividade. Ademais, verificada a probabilidade de provimento do recurso, não se discute que a decisão agravada pode acarretar dano grave de difícil reparação, já que sujeitará o agravante a atos constritivos sem deliberação definitiva a respeito da subsistência da dívida em sede de embargos à execução, que estão dotados de efeito suspensivo expresso. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual o recorrente faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e da execução originária, até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator